Tribunal: TJBA
Processo: 8090106-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090106-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: LOURDES FERREIRA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde, mantendo sentença que determinou a cobertura integral de tratamento em clínica especializada para obesidade mórbida diagnosticada com comorbidades associadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição que justifique sua integração através dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Não há omissão no acórdão quanto à análise da existência de tratamento ambulatorial na rede credenciada, tendo sido expressamente reconhecido que, conforme documentação médica apresentada, a internação em clínica especializada era o tratamento adequado para o caso concreto.

3.2 - O acórdão embargado enfrentou a questão da obrigatoriedade de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, mesmo quando não previsto no rol da ANS, fundamentando detalhadamente que o contrato de plano de saúde não pode restringir tratamentos essenciais à saúde, constitucionalmente protegida.

3.3 - A alegação de desequilíbrio contratual e custo financeiro do tratamento foi devidamente enfrentada no acórdão ao assentar que a exclusão de cobertura de tratamento essencial à saúde por plano de saúde é abusiva, sendo inviável imputar ao consumidor os ônus decorrentes de exclusões contratuais inadequadas.

3.4 - O percentual de honorários advocatícios foi fixado em estrita observância ao disposto no art. 85, § 2º do CPC, não havendo contradição a ser sanada.

3.5 - Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, visando a reforma do julgado sem a presença dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 85, § 2º; CF, arts. 6º, 196.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.645.762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8090106-48.2023.8.05.0001
, sendo Embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Embargada
LOURDES FERREIRA DE SOUZA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.